Tribunal: CARF
Processo: 10435.903665/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
AJUSTES POSITIVOS DO RAIPI. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O recorrente apenas relatou, genericamente, que não foram considerados no cálculo a existência de ajustes positivos no RAPI, não demonstrando, por meio de cálculos e planilhas, o eventual erro na apuração da Autoridade Fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
São passíveis de ressarcimento os créditos presumidos do IPI instituídos pelos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997.
A Instrução Normativa RFB 1.717/2017 extrapolou seu poder regulamentar ao excluir, dos créditos de IPI passíveis de ressarcimento, o crédito presumido de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, razão pela qual tal restrição deve ser considerada ilegal por este Conselho e deixar de ser aplicada ao caso.
Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no tocante ao prazo de vigência, forma de apuração e requisitos de investimentos, as disposições dos arts. 1o, IX; 11; 11-A e 11-B, todos da Lei no 9.440/97, tratam do mesmo incentivo fiscal.
A própria Receita Federal, ao firmar entendimento na Solução de Consulta COSIT no 14/2016, considerou que a sucessão de disposições referentes ao crédito presumido de IPI ora tratado revelava um único incentivo fiscal, isso na medida em que asseverou que foram previstos três períodos de vigência distintos.
A Exposição de Motivos das Medidas Provisórias no 471/2009 e 512/2010, instituidoras dos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, considerou expressamente que as propostas visavam ampliar o prazo de vigência de incentivos fiscais destinados a fomentar o desenvolvimento regional e “a reabertura de prazo até 29/12/2010 para que as empresas então habilitadas ao regime pudessem apresentar novos projetos de investimento produtivos”.
Se de fato teria ocorrido o fim do aproveitamento do art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97 em 2010, permaneceria sem explicação o motivo pelo qual a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, previa o ressarcimento do crédito de IPI auferido em razão do referido dispositivo legal.
Não existe fundamento teleológico para a interpretação de que o incentivo fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI, com o consequente e inevitável acúmulo do saldo credor do imposto.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DOS DÉBITOS DE OUTROS ESTABELECIMENTOS.
O julgador não precisa decidir sobre matéria que não foi fundamento para o indeferimento do pedido de ressarcimento e que restar prejudicada pela decisão proferida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.903665/2018-58
ACÓRDÃO
3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
AJUSTES POSITIVOS DO RAIPI. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
O recorrente apenas relatou, genericamente, que não foram considerados
no cálculo a existência de ajustes positivos no RAPI, não demonstrando,
por meio de cálculos e planilhas, o eventual erro na apuração da
Autoridade Fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
São passíveis de ressarcimento os créditos presumidos do IPI instituídos
pelos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997.
A Instrução Normativa RFB 1.717/2017 extrapolou seu poder regulamentar
ao excluir, dos créditos de IPI passíveis de ressarcimento, o crédito
presumido de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, razão pela
qual tal restrição deve ser considerada ilegal por este Conselho e deixar de
ser aplicada ao caso.
Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no tocante ao prazo de
vigência, forma de apuração e requisitos de investimentos, as disposições
dos arts. 1o, IX; 11; 11-A e 11-B, todos da Lei no 9.440/97, tratam do
mesmo incentivo fiscal.
A própria Receita Federal, ao firmar entendimento na Solução de Consulta
COSIT no 14/2016, considerou que a sucessão de disposições referentes ao
crédito presumido de IPI ora tratado revelava um único incentivo fiscal,
isso na medida em que asseverou que foram previstos três períodos de
vigência distintos.
A Exposição de Motivos das Medidas Provisórias no 471/2009 e 512/2010,
instituidoras dos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, considerou
expressamente que as propostas visavam "ampliar o prazo de vigência de
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
2
incentivos fiscais destinados a fomentar o desenvolvimento regional" e “a
reabertura de prazo até 29/12/2010 para que as empresas então
habilitadas ao regime pudessem apresentar novos projetos de
investimento produtivos”.
Se de fato teria ocorrido o fim do aproveitamento do art. 1o, IX, da Lei no
9.440/97 em 2010, permaneceria sem explicação o motivo pelo qual a
Instrução Normativa no 1.300, de 2012, previa o ressarcimento do crédito
de IPI auferido em razão do referido dispositivo legal.
Não existe fundamento teleológico para a interpretação de que o incentivo
fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI, com o
consequente e inevitável acúmulo do saldo credor do imposto.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DOS DÉBITOS
DE OUTROS ESTABELECIMENTOS.
O julgador não precisa decidir sobre matéria que não foi fundamento para
o indeferimento do pedido de ressarcimento e que restar prejudicada pela
decisão proferida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: por unanimidade de votos, para rejeitar as preliminares e, no
mérito, por maioria de votos, para dar provimento ao pedido de ressarcimento, por entenderem
que o crédito presumido previsto nos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997 é ressarcível,
vencido o conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, que votou pela impossibilidade de
ressarcimento, entendendo que a compensação na escrita fiscal é a única possibilidade de seu
aproveitamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.263, de 13 de novembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10435.903653/2018-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente a Conselheira Louise Lerina Fialho.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-A E ART. 11-B DA LEI No 9.440/97.
Por ausência de previsão legal ou regulamentar, não são passíveis de
ressarcimento os créditos presumidos do IPI instituídos pelos artigos 11-A e 11-B
da Lei no 9.440/1997, nos termos da Solução de Consulta Interna no 25/2016 da
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil - COSIT.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório cuja liquidez e certeza venham a ser demonstradas pelo sujeito passivo.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
apontando:
a. Discorre sobre o Direito ao Benefício Fiscal;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
4
b. A DRJ não analisou profundamente os argumentos trazidos pela Recorrente;
c. Assim acontecendo, ocorrerá um esvaziamento do conteúdo da Norma
prevista em Lei.
d. Cita entendimento do TRF5, do Direito ao Ressarcimento.
e. Elenca sua compreensão da possibilidade de utilização do Crédito de IPI da Lei
9.440/97 para abatimento de débitos de IPI de outro estabelecimento;
f. Aponta divergências no cálculo do montante do Crédito Presumido, pois a
fiscalização desconsiderou a existência de “Ajustes Positivos” no RAPI.
Os argumentos acima apresentados são os mesmos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e
passo a apreciar.

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado do
Conselheiro Relator Mário Sérgio Martinez Piccini, ouso dele discordar em relação
a negar provimento ao pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI
previsto no art. 11-B da Lei no 9.440/1997. Explico.
O Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não homologou
as compensações a ele vinculadas foi embasado nos seguintes termos:
Trata, o presente processo, do Pedido de Ressarcimento (PER) n°
08740.47151.140415.1.1.01-1450,
retificado
pelo
PER
no
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
5
36211.87984.290116.1.5.01-9067, transmitido em 29/01/2016, através do qual, o
contribuinte em epígrafe, pleiteia pretenso crédito presumidos de IPI, criado pelos
artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997, referente ao 1o Trimestre de 2015, no
montante de R$ 19.711.329,82, já apreciado eletronicamente pelo Sistema de
Controle de Crédito- SCC (fls. 7339-7477).
2. Contudo, a Representação Fiscal da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil - 42 Região Fiscal (fls. 2-18), constante do dossiê no
10010.025308/0519-27, protocolizada em 10/05/2019, cujas peças foram juntadas
às fls. 2-7336 deste processo, relata o seguinte:
(...)
3. Os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997, que criaram os créditos
presumidos do IPI em apreço, foram interpretados pela Solução de Consulta
Interna no 25/2016- Cosit, cuja Ementa transcrevemos:
Ementa: Somente é permitido o ressarcimento de créditos presumidos do IPI
quando haja expressa previsão legal ou regulamentar. Por ausência de expressa
previsão legal ou regulamentar, não são passíveis de ressarcimento os créditos
presumidos do IPI criados pelos artigos 11-A e 11-B da Lei n° 9.440, de 1997.
(Solução de Consulta Interna n° 25/2016 - Cosit)
Dispositivos Legais: IN RFB n° 1300, de 12 de agosto de 2008, artigo 21, § 3°;
Decreto n° 7.212. de 15 de junho de 2010, arts. 256 e 268; Decreto n° 7.389, de 09
de dezembro de 2010; Decreto n° 7.422, de 31 de dezembro de 2010
4. Destarte, a partir do Item 6, assim fundamenta a Solução de Consulta Interna no
25/2016 - Cosit:
(...)
Lei no 9.440, de 14 de março de 1997 -Artigo 11-8 (incluído pela Lei no 12.407, de
19 de maio de 2011)
14. Na sequência, temos a Lei no 12,404, de 19 de maio de 2011, que criou mais um
novo benefício, também na forma de crédito presumido de IPI, inserindo, na
multicitada Lei n° 9.440/97, o artigo 11-B:
Art. 11-B. As empresas referidas no § 19 do art. 19, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes.
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29
de dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
(...)
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de
2020, mesmo que o prazo de que trata o § 2o ainda não tenha se encerrado."
15. Esse novo crédito presumido criado pela Lei no 12.407, de 2011, foi
regulamentado pelo Decreto no 7.389, de 9 de dezembro de 2010, sendo que,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
6
mais uma vez, tanta a Lei de criação, assim como a sua regulamentação, não faz
qualquer referência ou menção quanto à possibilidade de eventual saldo credor
de tais créditos ser objeto de ressarcimento. (Grifou-se)
(...)
Conclusão
22. Com base no exposto nos fundamentos conclui-se que:
22.1 Somente é permitido o ressarcimento de créditos presumidos do IPI quando
haja expressa previsão legal ou regulamentar;
22.2 Por ausência de expressa previsão legal ou regulamentar, não são passíveis
de ressarcimento os créditos presumidos do IPI criados pelos artigos 11-A e 11-8
da Lei no 9.440, de 1997." (grifou-se)
(...)
7. Diante o exposto, e tendo em vista a Representação Fiscal constante do dossiê
no 10010.025308/0519-27, copiado para as fls. 2-7336 deste processo, constatou-
se a necessidade de se rever de ofício o direito creditório referente ao PER
Retificador no 36211.87984.290116.1.5.01-9067, bem como das DCOMP,
constantes da Tabela 2, já apreciados eletronicamente pelo Sistema SCC, posto que
houve vício de legalidade.
(...)
9. Com efeito, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, somente os créditos
passíveis de restituição ou de ressarcimento, poderão ser utilizados na
compensação de débitos próprios, ipsis litteris:
(...)
10. Portanto, conforme os documentos e planilhas acostados aos autos, há que se
deferir parcialmente o direito creditório do PER Retificador n°
36211.87984.290116.1.5.01 9067, no valor ressarcível de R$ 903.766,04, que será
utiliza para compensação das DCOMP vinculadas, até o limite do crédito.

Conforme resta evidente, o fundamento do Despacho Decisório reside na
alegação de ausência de expressa previsão legal ou regulamentar para o
ressarcimento dessa espécie de crédito presumido, ou seja, aquele previsto no
art. 11-B da Lei no 9.440/97 (não se discute, neste processo, o crédito presumido
previsto no art. 11-A, por não ter sido objeto da ação fiscal).
Essa matéria não é nova neste Conselho, tendo sido proferidas decisões contra e a
favor do contribuinte. Vejamos os precedentes contrários, a seguir:
i) Acórdão no 3202-002.075, Sessão de 15 de outubro de 2024:
IMPOSSIBLIDADE DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
Impossibilidade de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos artigos
11-A e 11-B da Lei 9.440/97. Ausência de previsão legal específica. Apuração sobre
o faturamento da revenda de bens importados. Descabimento.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
7
VOTO
(...)
No presente caso, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei
9.440/97.
Essa matéria não é nova no CARF, tampouco na Câmara Superior. Veja-se, por
exemplo, o Acórdão no. 9303-012.642, Rel. Tatiana Midori, julgado em 06/12/2021,
no qual foi decidido, por unanimidade de votos, que os créditos presumidos de IPI,
referidos nos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, não são passíveis de
ressarcimento, pois não há previsão legal específica para tanto.
Portanto, inexistindo norma específica, o aproveitamento dos créditos de IPI deve
seguir a regra geral prevista no Regulamento do IPI (RIPI/2010) - em especial os
arts. 256 e 257, pela qual os créditos escriturados serão passíveis de dedução do
valor do imposto devido.

ii) Acórdão no 3402-011.950, Sessão de 19 de junho de 2024:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A
e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido
do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.
(...)
VOTO VENCEDOR
(...)
Entendo que não há previsão legal sobre a possibilidade de
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos previstos nos artigo 11-A e
11-B, da Lei Federal 9.440/1997 com outros tributos com fundamento no §3o, do
art. 6o, do Decreto no 2.179/1997, incluído pelo Decreto no 6.556/2008, nem no
art. 135, § 6o, do Decreto no 7.212/2010, tampouco com esteio no art. 21, §3o, III,
da IN RFB no 1.300/2012, pois tais dispositivos somente permitem o
aproveitamento no caso do crédito presumido de IPI decorrente dos inciso IX, do
art. 1o, e inciso IV, do art. 11, ambos da Lei Federal 9.440/1997.

iii) Acórdão no 9303-014.296, Sessão de 17 de outubro de 2023:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A
e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido
do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
8

Como precedente favorável à tese do contribuinte, trago o acórdão no 3201-
004.921, exarado na sessão de 25/02/2019:
CRÉDITO PRESUMIDO RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. DE INCENTIVO IPI. FISCAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS. 1o, IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N.
9.440/1997. IDENTIDADE. INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE
DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO
RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/1997, tratam
do mesmo incentivo fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal permitiria
apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art. 11-A
e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11-A e 11-B não são benefícios que
devam ser considerados como em compartimento estanque em relação ao art. 1o,
IX, da Lei n. 9.440/1997. Com a identidade de benefício, é possível o
aproveitamento e lastro legal que possibilita o ressarcimento.

Apesar de ainda ser matéria polêmica neste Conselho, no âmbito do Poder
Judiciário as decisões têm sido todas favoráveis ao contribuinte, conforme
verificamos dos seguintes precedentes:
i) Tribunal Regional Federal da 1a Região, PROCESSO No 1060620-
38.2024.4.01.3400, 6a VARA FEDERAL - SALVADOR/BA, Relator: Juiz Federal
MARCEL PERES, julgado em 25/08/2025:
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação Anulatória com Efeitos Declaratórios ajuizada por FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA em face da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL).
A parte autora alega, em síntese, que, na condição de empresa habilitada no
regime automotivo da Lei no 9.440/97, possui direito a créditos presumidos de IPI
como forma de ressarcimento das contribuições ao PIS e à COFINS. Contudo, a
Receita Federal, por meio da Solução de Consulta COSIT no 25/2016 e da Instrução
Normativa no 1.717/2017, passou a vedar o ressarcimento e a compensação de tais
créditos com outros tributos federais. Pleiteia, assim, a anulação das decisões
administrativas que negaram seus pedidos de ressarcimento, bem como a
declaração de seu direito de utilizar os créditos para compensação, nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430/96. A petição inicial foi instruída com documentos.
(...)
2. DO MÉRITO
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
9
A controvérsia central reside em definir se os créditos presumidos de IPI, apurados
pela autora com base nos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, são passíveis de
ressarcimento e compensação com outros tributos federais.
A pretensão autoral procede em parte.
Isso porque, apesar do indeferimento da liminar em momento anterior, verifica-se
que a questão jurídica posta em debate foi apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp n. 1.804.942/PE, o qual foi textualmente utilizado
pelo Tribunal quando da apreciação do agravo de instrumento interposto, cuja
transcrição merece ser realizada (id. 2158785650):
(...)
O fundamento central reside na interpretação do termo técnico "ressarcimento",
contido na norma que instituiu o benefício. O art. 74 da Lei no 9.430/96 estabelece
que o sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Dessa forma, a interpretação adotada pela autoridade fiscal na Solução de Consulta
COSIT no 25/2016 e formalizada na Instrução Normativa no 1.717/2017, ao criar
uma distinção entre os regimes fiscais e vedar a compensação dos créditos
oriundos dos arts. 11-A e 11-B, excede o poder regulamentar, impondo uma
restrição não prevista em lei e esvaziando a finalidade do incentivo fiscal. A
evolução legislativa do benefício, ainda que com alterações na metodologia de
cálculo, manteve sua natureza essencial de "ressarcimento" do PIS e da COFINS,
devendo-se lhe aplicar a sistemática de aproveitamento de créditos prevista no art.
74 da Lei no 9.430/96.
Deve-se, portanto, reconhecer o direito da autora a ter seus créditos classificados
como ressarcíveis. Contudo, a presente decisão possui natureza eminentemente
declaratória quanto ao direito ora controvertido, não sendo possível validar a
exatidão e a certeza dos montantes escriturados pela parte. A verificação da
higidez de tais créditos é matéria afeta à competência da autoridade fiscal, a ser
realizada em procedimento administrativo próprio de controle e eventual
homologação.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho parcialmente os pedidos, apenas para afastar o óbice
jurídico decorrente da classificação de eventuais créditos como não ressarcíveis,
devendo a ré proceder à reanálise dos pedidos administrativos que, com base
exclusivamente em tal fundamento, foram analisados e indeferidos. Fica
ressalvada, dessa forma, a prerrogativa da autoridade fiscal de proceder à análise
da regularidade de tais créditos em procedimento próprio.

ii) Tribunal Regional Federal da 1a Região, AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1034650-51.2024.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA
FILHO, julgado em 14/11/2024:
A solução da controvérsia reside precisamente em saber se são ou não distintos os
benefícios fiscais previstos nos arts. 1o, IX, 11-A e 11-B, todos da Lei 9.440/1997.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
10
O Superior Tribunal de Justiça, intérprete-mor da legislação federal, firmou
entendimento no sentido de que os benefícios fiscais previstos nos aludidos artigos
da Lei no 9.440/1997 são os mesmos, ou seja, créditos presumidos de IPI,
esclarecendo que as disposições dos arts. 11-A e 11-B desse diploma legal nada
mais fizeram que promover alterações para ajustar o benefício fiscal às finalidades
previstas pelo legislador ordinário. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado
daquele Tribunal:
(...)
(REsp n. 1.804.942/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)
Do voto do Ministro Benedito Gonçalves, extraio os seguintes excertos, que bem
delineiam a presente discussão:
(...)
Conclusivamente, o conceito legal e geral de ressarcimento tributário, firmado na
Lei 9.430/1996, não pode ser pontualmente limitado por Instrução Normativa da
Receita Federal neste caso concreto, de modo a fazer escapar uma prerrogativa
dada pela Lei ao contribuinte.
No entanto, apesar dos judiciosos argumentos expostos no julgado supracitado,
entendo que há impedimento legal para determinar que a compensação seja
efetuada antes do trânsito em julgado da decisão judicial que a assegura. De fato, é
intransponível o óbice imposto pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN),
cuja redação dispõe que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Além disso, a pleiteada compensação acabaria por esgotar o próprio objeto da
ação, o que é vedado pelo art. 1o, o 3o, da Lei 8.437/1992.

iii) Tribunal Regional Federal da 5a Região, PROCESSO No 0810549-
43.2019.4.05.8100,
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA,
Relatora:
DESEMBARGADORA FEDERAL MADJA DE SOUSA MOURA SIQUEIRA, julgado em
18/08/2022:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME
AUTOMOTIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DECRETO. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO
DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.
1. Recurso interposto contra sentença que concedeu a segurança requestada para
o efeito de determinar à autoridade coatora que se abstenha de indeferir os
pedidos autorais de utilização do crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados
-
IPI
previsto
na
Lei
no
9.440/97
para
o
ressarcimento/compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil (art. 74 da Lei n° 9.430/96), sob o entendimento de que tais
créditos não são passíveis de ressarcimento e compensação.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
11
2. A Lei no 9.440/97, com o intuito de promover o desenvolvimento das regiões
Norte, Nordeste e Centro-oeste, autorizou às empresas do ramo automotivo,
instaladas ou que viessem a se instalar nas referidas regiões, creditarem-se do
Imposto sobre Produtos Industrializados como ressarcimento das contribuições
para o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre o seu faturamento.
3. É cediço que os decretos têm a função de complementar a lei. A jurisprudência já
assentou que "o intuito de regulamentar o diploma legal instituidor do benefício
extrapola os limites do exercício do poder regulamentador, ao estabelecer
restrições não previstas na lei ou até mesmo modificar a natureza de conceitos
legais ali estabelecidos, o que não pode prevalecer". Precedente: TRF5, AG110570,
Rel. Des.(a) Federal Margarida Cantarelli, Quarta Turma, DJE: 03/12/2010.
4. Esta Corte, em caso análogo, já decidiu que o decreto regulamentador, "ao
limitar o aproveitamento de crédito presumido à dedução do IPI devido pela saída
de produtos tributados, desbordou do propósito insculpido na lei regulamentada
(Lei no 9.440/97), afastando-se da concepção de 'fiel execução' à qual deveria
atender". Precedente: (TRF5, 0801144-09.2012.4.05.8300, Desembargador Federal
Luiz Alberto Gurgel De Faria, Terceira Turma, Julg.: 20/03/2014).
5. "Não se tem como dizer que o aproveitamento mediante ressarcimento dos
créditos presumidos de IPI não compensados já não mais existe por decurso de
prazo desde 2010, em especial levando-se em conta a previsão contida na IN no
1.300/12, acerca do ressarcimento do crédito de IPI auferido em razão do disposto
no art. 1o, IX, da Lei n. 9.440/97. É perceptível, portanto, que a própria Receita
Federal considerava o incentivo fiscal do art. 1o, IX, da Lei n. 9.444/97 o mesmo
previsto nos arts. 11-A e 11-B da mesma Lei; daí ser possível afirmar que o seu
prazo de vigência somente findará em dezembro de 2020".
6. "A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, ao deixar de prever de forma
expressa a possibilidade de ressarcimento e compensação de créditos presumidos
de IPI, de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, contrariou o escopo da
lei regulamentada, esvaziando o conteúdo da referida Lei no 9.440/97. De nada
adianta reconhecer o crédito e inviabilizar o seu uso".
7. Precedente: (STJ, REsp no 1804942 - PE (2019/0086841-3), Rel. Min. Benedito
Gonçalves).
8. Apelação improvida.

iv) Tribunal Regional Federal da 5a Região, PROCESSO No 0818451-
97.2017.4.05.8300,
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA,
Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO, julgado em
07/08/2018:
EMENTA
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REGIME
AUTOMOTIVO. INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS
ARTS. 1o, IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N. 9.440/97. IDENTIDADE. PREVISÃO
REGULAMENTAR DE COMPENSAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1.717/2017 DA
RECEITA
FEDERAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
DE
RESSARCIMENTO
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
12
(COMPENSAÇÃO) COM OUTROS TRIBUTOS. ILEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/96. LIMITAÇÃO DA
APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL
IMPROVIDAS.
1. Inexistência de discussão quanto à habilitação, por parte da apelada, para
fruição do crédito presumido de IPI. Em nenhum momento a autoridade apontou a
inexistência do direito de creditamento do IPI, conquanto afirme a impossibilidade
de ressarcimento.
2. Não se discute, igualmente, que recentemente, a partir da Solução de Consulta
COSIT n. 25/2016, foi editada a Instrução Normativa n. 1.717/2017, a qual deixou
de prever de forma expressa a possibilidade de ressarcimento e compensação dos
créditos presumidos de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei n. 9.440/97.
3. Para a apelante, não existe ato ilegal por parte da autoridade, isso porque: a) os
benefícios previstos nos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97 seriam distintos
daquele de que trata o inciso IX do art. 1o da mesma lei; b) o art. 11-B da Lei no
9.440/97 não teria criado apenas uma nova forma de cálculo do benefício do inciso
IX do art. 1o da referida lei; c) O aproveitamento como ressarcimento ou
compensação, fora do próprio IPI, foi previsto no Decreto no 6.556/2008 somente
para a hipótese do inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97; d) o benefício previsto no
inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97 foi extinto em razão do decurso do prazo; e)
falta amparo legal para a compensação de crédito presumido de IPI; f) inexistência
de mudança de entendimento por parte da Receita Federal, pois a Instrução
Normativa no 1.717/2017, ao não prever mais a forma de aproveitamento
mediante ressarcimento dos créditos presumidos de IPI não compensados com o
próprio IPI em nada inovou no sistema, pois simplesmente deixou de prever uma
forma de aproveitamento não mais existente por decurso do prazo legal desde
2010; g) violação à Separação de Poderes no comando judicial em face da ausência
de autorização legislativa.
4. Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no tocante à prazo de vigência,
forma de apuração e requisitos de investimentos, as disposições dos arts. 1o, IX, 11,
11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/97, tratam do mesmo incentivo fiscal.
5. A própria Receita Federal, ao firmar entendimento na Solução de Consulta COSIT
no 14/2016, considerou que a sucessão de disposições referentes ao crédito
presumido de IPI ora tratado revelava um único incentivo fiscal, isso na medida em
que asseverou que previram três períodos de vigência distintos.
6. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 471/2009, instituidora do art.
11-A da Lei n. 9.440/97, considerou expressamente que a proposta visava "ampliar
o prazo de vigência de incentivos fiscais destinados a fomentar o desenvolvimento
regional".
7. Se de fato teria ocorrido o fim do aproveitamento do art. 1o, IX, da Lei n.
9.440/97 em 2010, permaneceria sem explicação o motivo pelo qual a Instrução
Normativa n. 1.300, de 2012, previa o ressarcimento do crédito de IPI auferido em
razão do referido dispositivo legal.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
13
8. Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal
permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do
imposto.
9. Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art.
11-A e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei vista a partir
da Constituição Federal (art. 43, § 2o, III; art. 151, I).
10. Em suma: 1) há identidade de benefícios; 2) o art. 11-B não é benefício que
deva ser considerado como em compartimento estanque em relação ao art. 1o, IX,
da Lei n. 9.440/97; 3) Se há identidade de benefício, é possível o aproveitamento;
4) foi extinto o primeiro prazo; 5) o amparo legal existe em razão da existência do
reconhecimento da identidade de incentivo fiscal; 6) houve, sim, mudança de
entendimento ao ser editada a IN 1.1717/2017; 7) há lastro legal para o comando
judicial que possibilitou o ressarcimento.
11. Ainda que o incentivo fiscal do art. 11-B da Lei n. 9.440/97 não fosse visto como
o mesmo do art. 1o, IX, da mesma lei, constata-se que a própria disposição
normativa estabelece que o crédito presumido de IPI será objeto de ressarcimento.
12. Com a previsão de ressarcimento, aplica-se o permissivo contido no art. 74 da
Lei n. 9.430/96.
13. Este Tribunal já teve oportunidade de se debruçar sobre a questão da limitação
da possibilidade de ressarcimento, via compensação, do crédito presumido do IPI
decorrente do referido benefício fiscal ao proclamar que "o art. 6o, VI e parágrafo
único, do Decreto n. 2.179/97 - invocado pela Fazenda -, ao limitar o
aproveitamento de crédito presumido à dedução do IPI devido pela saída de
produtos tributados, desbordou do propósito insculpido na lei regulamentada (Lei n.
9.440/97), afastando-se da concepção de "fiel execução" a qual deveria atender”.
(Proc. 0801144-09.2012.405.8300, Rel. Des. LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA).
14. Na linha do precedente invocado, não se poderia pensar em limitar a aplicação
do incentivo fiscal em debate mediante a simples consideração de que o Executivo
poderia desbordar do objetivo traçado pelo legislador para impedir a utilização do
ressarcimento via compensação.
15. Apelação e remessa oficial improvidas.

v) Tribunal Regional Federal da 5a Região, PROCESSO No 0801144-
09.2012.4.05.8300,
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA,
Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, julgado em
20/03/2014:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação e remessa oficial de sentença que julgou procedente o
pedido, para anular a decisão administrativa que negou o pleito de ressarcimento,
de crédito presumido de IPI previsto no art. 1o, IX da Lei no 9.440/97, formalizado
mediante compensação (PAF 11971.000342/2002-39), declarando, ainda, o direito
de utilização do saldo credor, mediante compensação com débitos vencidos ou
vincendos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Honorários
advocatícios forma fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
14
(...)
VOTO
Analisando os autos, tenho que a sentença é irreprochável. Vejamos.
In casu, a sociedade empresária recorrida obteve teve assegurado seu direito de
utilização do saldo credor, mediante compensação com débitos vencidos ou
vincendos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
No bojo do Processo Administrativo no 11971.000342/2002-39, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda/CARF não homologou
a declaração de compensação apresentada pela contribuinte, através da qual se
pretendia compensar créditos presumidos de Imposto sobre Produtos
Industrializados/IPI que possuiria com base no art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97, com
débitos de tributos diversos do IPI.
O pleito administrativo formulado pela recorrida foi indeferido pelo Fisco, sob o
fundamento de que inexistia direito a tal compensação (nos moldes em que foi
requerida), eis que, nos termos da legislação pertinente (Lei no 9.440/ 97 e Decreto
no 2.179/97, especialmente), apenas se facultava ao sujeito passivo a possibilidade
de compensação na forma de dedução de IPI na saída de produtos tributados, não
sendo possível a utilização de créditos desta natureza na compensação de dívidas
de outras espécies.
Dito isso, passa-se ao exame da controvérsia.
É consabido que os atos normativos derivados (caso do Decreto) têm o efeito de
complementar a lei (ato normativo originário e autônomo), "para sua fiel
execução". Tais atos não podem inovar na ordem jurídica, sob pena de afrontar o
comando do art. 5o, II, da CF/88, devendo apenas complementar a legislação,
preocupando-se não em alterá-la, mas em torná-la exequível.
Na hipótese dos autos, através de uma cognição sumária, verifica-se que o art. 6o,
VI e parágrafo único, do Decreto no 2.179/ 97 - invocado pela Fazenda para
justificar a reforma da decisão -, ao limitar o aproveitamento de crédito presumido
à dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, desbordou do propósito
insculpido na lei regulamentada (Lei n.o 9.440/97), afastando-se da concepção de
"fiel execução" a qual deveria atender.
A meu ver, a restrição imposta pelo decreto, máxime diante do contexto dos autos,
destoa do fundamento da política de desenvolvimento regional que dá suporte ao
benefício fiscal concedido na Lei n.o 9.440/97, o que justifica a manutenção do
julgado hostilizado.
Nessa senda, entendeu o magistrado a quo que:
Conforme relatado, a Lei no 9.440/97, visando o desenvolvimento das regiões
Norte, Nordeste e Centro-oeste, autorizou às empresas do ramo automotivo,
instaladas ou que viessem a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
creditarem-se do Imposto sobre Produtos Industrializados como ressarcimento das
contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre o seu faturamento.
A utilização desses créditos foi remetida pela lei ao regulamento, tendo sido
editado o Decreto no 2.179/97, cujo art. 6o, remete ao art. 103 do Regulamento do
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
15
Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23
de dezembro de 1982, o chamado RIPI/82, que passo a transcrever:
"Art. 103. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido
pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte.
§ 2o O direito à utilização do crédito está subordinado ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, neste Regulamento."
Da redação da mencionada norma, constata-se a previsão de utilização do crédito
presumido do IPI tão-somente com o imposto devido pela saída de produtos. Apesar
disso, porém, penso que não possa prevalecer a tese da União.
Isso porque, de acordo com o entendimento esposado pela ré, empresas como a
autora - que, por força de disposição da Lei no 9.826/99, têm grande parte de suas
saídas suspensas, já que a tributação é concentrada nas montadoras - não
poderiam utilizar o saldo credor de IPI, acumulado em razão de não poderem
proceder à dedução descrita pela norma.
Ora, filiar-se a esse posicionamento seria esvaziar o conteúdo da norma, retirando
a sua finalidade e neutralizando os seus efeitos. Afinal, de nada adianta reconhecer
o crédito e não permitir sua utilização.
Tanto é assim, que, em 2008, o ente federal, reconhecendo a falha, e, visando evitar
situações tais como a presente, editou o Decreto no 6.556, em substituição ao
Decreto no 2.179/97, de modo a prever outras formas de utilização do crédito
presumido.
Desta feita, tendo em vista a finalidade da norma, que não pode ser alterada ou
suprimida por força de decreto regulamentar, aliada à previsão constante da Lei no
9.430/96, que permite a compensação de créditos com débitos relativos a
quaisquer tributos e contribuições, entendo pela anulação da decisão que negou o
pedido de ressarcimento formalizado mediante compensação.
De outro modo, diante da impossibilidade deste Juízo de homologar a
compensação, quer por ser ato privativo da autoridade fazendária, quer pela
necessidade de verificação da conformidade do ato com as demais exigências
legais, posiciono-me pelo acolhimento do pedido sucessivo, de declaração do direito
à utilização dos créditos.
Penso que os argumentos esposados pelo juízo originário (os quais passam a
compor a fundamentação deste decisum) não são dignos de retoques. Note-se que
o próprio Poder Público, certamente percebendo a indevida limitação imposta pelo
supracitado Decreto, alterou o seu comando originário (através do Decreto no
6.556/08), trazendo regulamentação diferente da anterior, passando a prever
outras formas de utilização do crédito decorrente.
Não se quer com isso afirmar que o Decreto no 6.556/08 deve ser aplicado de
forma retroativa, mas apenas destacar a verossimilhança da tese de que o Decreto
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
16
no 2.179/ 97, em sua concepção originária, restringia de modo indevido a lei por
ele regulada, tolhendo o seu desígnio político.
Tenho que a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário referente
ao Processo Administrativo no 11971.000342/2002-39 é medida prudente, pois
impede a promoção de execução fiscal que poderá, futuramente, perder seu
fundamento de validade, a depender do julgamento desta ação.
Ademais, tal postura não ofende o art. 170-A do CTN, já que não implica a extinção
do crédito tributário (art. 156, II, do CTN), nem inviabiliza que a Fazenda constitua
definitivamente tal crédito e, posteriormente, promova a exação dos valores
discutidos, caso o pleito da recorrida não seja acolhido ao fim do processo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial.

A questão, que sempre foi pacífica no âmbito judicial (tanto na 1a quanto na 2a
instâncias), restou consolidada por meio de acórdão proferido à unanimidade pela
1a Turma do STJ no julgamento do REsp no 1.804.942/PE, Relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES, com publicação no DJe em 27/06/2022:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO EM FAVOR DE MONTADORAS E FABRICANTES DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES. REGIÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE. FORMA
DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDO DE BENEFÍCIO FISCAL.
APLICABILIDADE DO CONCEITO DE RESSARCIMENTO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 74 DA
LEI 9.430/1996. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO NA COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS PRÓPRIOS RELATIVOS A QUALQUER TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A questão controvertida de mérito dos autos consiste na definição da extensão
do benefício fiscal previsto no art. 11-B da Lei n. 12.407/2011, se a sua
aplicabilidade autoriza ao contribuinte que requeira à Receita Federal do Brasil o
ressarcimento mediante a compensação de qualquer tributo por ela administrado.
3. De início, afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
4. Não há a apontada violação aos artigos 319, IV, 356, I, 490, 371, 933 e 934 do
CPC/15 (fls. 699/705), na medida em que as alegações da recorrente se direcionam
propriamente quanto ao mérito da pretensão recursal, que diz respeito ao modo
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
17
de aproveitamento do saldo credor do crédito presumido de IPI (art. 11-B da Lei
9.440/1997).
5. Desde a edição Lei n. 9.440/1997, em sua versão original, até a superveniência
da Lei n. 12.407/2011 (objeto da conversão da MP n. 512/2010), o arquétipo básico
do benefício permaneceu inalterado - concessão de crédito presumido de IPI como
forma de ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS - sendo que se lhe
foram acrescentadas qualificadoras tributárias que sofisticaram o favor fiscal, de
um modo a aproximá-lo das finalidades perseguidas pelo legislador.
6. Tratando genericamente do instituto da restituição e da compensação, a Lei
9.430/1996 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão (art. 74).
7. Na hipótese dos autos, o contribuinte apura crédito fundado em benefício fiscal
instituído em Lei, que consiste pontualmente em crédito presumido de IPI, como
ressarcimento das contribuições sociais do PIS e da COFINS. Portanto, nos termos
do art. 74 da Lei 9.430/1996, o contribuinte pode apurar seus créditos na
"compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados" pela Receita Federal do Brasil (art. 74 da Lei 9.430/1996).
8. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Manoel
Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5a Região) votaram com o Sr. Ministro
Relator.

A fundamentação desse acórdão se deu nos seguintes termos:
Da compensação do saldo credor do crédito presumido de IPI de que trata o art.
11-B da Lei no 9.440/97 com débitos de outros tributos federais
Em síntese, propriamente quanto ao mérito, a Fazenda sustenta em seu recurso
especial que não há uma "unicidade de benefício fiscal relativo aos créditos
presumidos de IPI, previstos nos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n.
9.440/97" e que deve ser negada a "possibilidade de compensação do crédito
presumido do IPI do art. 11-B da Lei no 9.440/97 com outros tributos federais
devidos pela impetrante".
(...)
Sobre o ponto controvertido, vejamos, naquilo é pertinente, o teor da Lei n.
9.440/1997, na versão original:
(...)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
18
Com a edição da Lei n.12.218/2010 (conversão da MP 471/2009), foi incluído o art.
11-A, cujo teor é:
(...)
Posteriormente, com a edição da Lei n. 12.407/2011 (conversão da MP n.
512/2010), foi incluído o art. 11-B:
(...)
Após a vigência da Lei 12.407/2011, a Instrução Normativa n. 1.300/2012 permitia
a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos de IPI de que trata o
inciso IX do art. 1o da Lei n. 9.440/97, dispondo em seu em seu artigo 21, §§ 2o e
3o, que:
(...)
Ocorre Instrução Normativa RFB no 1.717/17 deixou de prever de forma expressa a
possibilidade de ressarcimento e compensação dos créditos presumidos de IPI de
que trata o inciso IX do art. 1o da Lei n° 9.440/97.
Portanto, a questão controvertida nos autos se concentra na definição da extensão
do benefício fiscal previsto no art. 11-B da Lei n. 12.407/2011: se a sua
aplicabilidade autoriza ao contribuinte que requeira à Receita Federal do Brasil o
ressarcimento mediante a compensação de tributos por ela administrados.
Embora a questão tenha se concentrado na investigação jurídica no sentido de
definir se há a continuidade, ou não, de um mesmo benefício fiscal, observo que
em todas as hipóteses normativas do benefício, acima transcritas, o mecanismo
legal adotado foi o mesmo: a concessão de crédito presumido de IPI como forma
de ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS.
Desde a Lei n. 9.440/1997, em sua versão original, até a edição da Lei n.
12.407/2011 (conversão da MP n. 512/2010), o arquétipo básico permaneceu
inalterado - repiso, concessão de crédito presumido de IPI como forma de
ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS -sendo que se lhe foram
acrescentadas qualificadoras tributárias que sofisticaram o favor fiscal, de um
modo a aproximá-lo das finalidades perseguidas pelo legislador.
Entretanto, a solução da controvérsia deve se concentrar no tipo básico
fundamental do benefício fiscal, cujo núcleo está contido no termo técnico
tributário "ressarcimento". Se todas as formulações legais asseguraram o
ressarcimento da contribuição social do PIS e da COFINS, na forma de crédito
presumido de IPI, devemos investigar tecnicamente o que a Lei entende,
autenticamente, como ressarcimento tributário.
(...)
Na hipótese dos autos, o contribuinte apura crédito fundado em benefício fiscal
instituído em Lei, que consiste pontualmente em crédito presumido de IPI, como
ressarcimento da contribuição social do PIS e da COFINS. Os requisitos que
conduzem o contribuinte a gozar de referido benefício não estão em controvérsia
nos autos. Portanto, o contribuinte efetivamente dispõe de referidos créditos e os
pretende apurar na "compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
19
tributos e contribuições administrados" pela Receita Federal do Brasil (art. 74 da
Lei 9.430/1996).
Diante do panorama legal, que deve passar pela aplicabilidade do citado art. 74 da
Lei 9.430/1996, compreendo que razão assiste ao TRF5, no ponto em que o Relator
do acórdão recorrido sustenta que "com a previsão de ressarcimento, aplica-se o
permissivo contido no art. 74 da Lei n. 9.430/96" (fl. 496).
Conclusivamente, o conceito legal e geral de ressarcimento tributário, firmado na
Lei 9.430/1996, não pode ser pontualmente limitado por Instrução Normativa da
Receita Federal neste caso concreto, de modo a fazer escapar uma prerrogativa
dada pela Lei ao contribuinte.
Em arremate, a disposição contida no art. 170-A do CTN diz respeito a demanda na
qual o tributo esteja sendo objeto de controvérsia. Entretanto, nestes autos a
discussão não trata de indébito tributário, pois, conforme pontuado acima, é fato
incontroverso a existência do crédito do IPI.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Em resumo, as decisões administrativas contrárias à tese do contribuinte se
embasam na alegação de ausência de expressa previsão legal ou regulamentar
para o ressarcimento do crédito presumido previsto no art. 11-B da Lei no
9.440/97, em especial por se tratar de incentivo fiscal distinto daquele previsto no
art. 1o, IX, do mesmo diploma legal.
As decisões judiciais afirmam que, além de se tratar do mesmo incentivo fiscal,
(que apenas foi prorrogado sucessivamente, apesar de alterações na forma de
cálculo e requisitos exigidos), o Decreto no 2.179/97, antes de ser alterado pelo
Decreto no 6.556/2008, assim como a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
exorbitaram do seu poder regulamentar, ao não prever a possibilidade de
ressarcimento dos referidos créditos presumidos.
O STJ, indo além, especificou que, além de se tratar do mesmo incentivo fiscal, o
seu “arquétipo básico” permaneceu inalterado - concessão de crédito presumido
de IPI como forma de ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS -, o que
significa que sua própria definição (natureza jurídica) já contém a previsão legal
suficiente para a autorização ao ressarcimento, com a consequente possibilidade
de compensação com outros tributos além do IPI.
Dessa forma, restou superada a alegação de ausência de previsão legal específica
para o ressarcimento, de acordo com a entendimento prolatado pelo STJ, a quem
compete, por determinação constitucional, a interpretação da legislação federal.
De qualquer sorte, entendo acertada a posição da Corte Superior. Os arts. 11,
11-A, 11-B e 11-C se referem ao mesmo incentivo fiscal, aquele previsto no art. 1o,
IX, apesar de, obviamente, não serem idênticos. Contudo, as diferenças em
relação à forma de cálculo e os requisitos para a concessão não alteram o fato de
que são meras prorrogações do incentivo original.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
20
Tal conclusão se mostra evidente, a meu ver, a partir da análise cronológica dos
incentivos fiscais. Com efeito, o incentivo fiscal original, previsto no art. 1o, IX, da
Lei no 9.440/97, teve vigência até 31 de dezembro de 1999, com possibilidade de
prorrogação prevista no art. 11:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência
até 31 de dezembro de 1999:
(...)
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e
70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991,
respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas contribuições
que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o deste artigo.
(...)
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma que
dispuser o regulamento.
(...)
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1o do
art. 1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os
seguintes benefícios:
I - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010);
II - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010);
III - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010);
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do art. 1o.

O Poder Executivo decidiu exercer essa faculdade, por meio do Decreto no
3.893/2001, nos seguintes termos:
DECRETO No 3.893, DE 22 DE AGOSTO 2001.
Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para o desenvolvimento regional, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei no 9.440, de 14
de março de 1997,
DECRETA:
Art. 1o Às empresas referidas no §1o do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de março de
1997, poderá ser concedido, até 31 de dezembro de 2010, o incentivo fiscal do
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7
de setembro de 1970, no 8, de 3 de dezembro de 1970 e no 70, de 30 de dezembro
de 1991, no montante correspondente à aplicação da alíquota de 7,30% (sete
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
21
vírgula trinta por cento) sobre o valor do faturamento decorrente da venda de
produtos de fabricação própria, desde que as referidas empresas tenham:
I - sido habilitadas ao regime fiscal previsto no art. 1o da Lei no 9.440, de 1997, no
prazo estipulado no art. 12 do mesmo diploma legal;
II - cumprido com todas as condições estipuladas na Lei no 9.440, de 1997, e
constantes do termo de Aprovação assinado pela empresa; e
III - comprovado a regularidade do pagamento dos tributos e contribuições
federais.
Parágrafo único. O incentivo fiscal alcançará os fatos geradores ocorridos a partir
do mês subsequente ao da sua concessão.

Destaco que, apesar de não haver qualquer controvérsia sobre o fato desse
decreto ter apenas prorrogado o prazo de vigência do incentivo original, como
facultava o art. 11, o seu texto deixa expresso que houve uma alteração na forma
de cálculo do crédito presumido, o que em nada modificou sua natureza jurídica,
mantendo-se a possibilidade de ressarcimento, nos termos do Decreto no
2.179/97, com a alteração promovida pelo Decreto no 6.556/2008.
Registre-se, também, que tal possibilidade de ressarcimento nunca foi
contestada, apesar do Decreto no 3.893/2001 não tratar dessa questão. A
Administração Tributária entendeu que o permissivo do Decreto no 2.179/97, com
as alterações promovidas pelo Decreto no 6.556/2008, seria aplicável também
durante a prorrogação, o que parece bastante lógico, pois o Decreto no
3.893/2001 tratou apenas da prorrogação e de outras questões meramente
procedimentais.
Em seguida, a Lei no 12.218/2010 inclui, na Lei no 9.440/97, o art. 11-A, com
vigência no dia seguinte ao fim da vigência estabelecida pelo art. 11:
Art. 1o A Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 11-A:
"Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e
31 de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno,
multiplicado por:
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013;
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
22
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015.
(...)
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos investimentos previstos no § 4o,
na forma estabelecida em regulamento."

Essa lei foi resultado da conversão da Medida Provisória no 471/2009, cuja
exposição de motivos trouxe as seguintes razões:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência proposta
de edição de Medida Provisória (MP), que implementa medidas complementares à
política de desenvolvimento produtivo do País, visando, em caráter de relevância e
urgência, ampliar o prazo de vigência de incentivos fiscais destinados a fomentar
o desenvolvimento regional.
2. A indústria automotiva foi beneficiada com um conjunto de medidas
estabelecendo incentivos fiscais visando a regionalização da indústria automotiva
brasileira, notadamente para as empresas do setor instaladas ou que viessem a se
instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cuja vigência expirar-se-á em
31 de dezembro de 2010.
3. Nos estados das regiões focadas pela legislação que instituiu o mencionado
regime automotivo brasileiro voltado para o desenvolvimento regional, destaca-se
uma evolução no nível de emprego, que demonstra o crescimento do número de
pessoas empregadas na indústria.
4. Por sua vez, uma observação sobre o desempenho das relações comerciais
ligadas ao setor automobilístico nos estados das regiões mencionadas, traduz a
assertiva da medida deflagrada. Verifica-se que o Estado da Bahia assumiu
participação significativa nas exportações de veículos automotores produzidos no
Brasil, enquanto o Estado de Goiás experimenta papel importante na importação
desses veículos.
5. Mesmo com os avanços mencionados, observa-se ainda um distanciamento
considerável nos indicadores econômicos das regiões mencionadas: As regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conjuntamente detêm 42,78% da população
brasileira, mas respondem por apenas 26,9% de participação no Produto Interno
Bruto do Brasil - PIB, a preços correntes, em 2006, segundo dados do IBGE. Todos
os estados dessas regiões, exceto o Distrito Federal por sua estrutura econômica
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
23
diferenciada, ostentam um PIB per capita inferior ao dado nacional. Por sua vez, a
caracterização do setor apresenta-se de acordo com a tabela abaixo,
6. A prorrogação da vigência dos incentivos fiscais estabelecidos nas Leis no
9.440, de 1997 e no 9.826, de 1999, por um período adicional de 5 (cinco) anos,
enseja a manutenção de medidas indutoras da melhoria dos níveis de
investimento, produção, vendas e emprego e propiciará a preservação do
potencial competitivo da indústria automotiva brasileira, podendo atrair ainda
novas inversões para a região.
7. Dessa forma, busca-se uma atuação proativa no sentido de conter possíveis
consequências de um eventual comprometimento da competitividade brasileira,
que poderia culminar com o fechamento de empresas, perda de postos de trabalho
e redução da renda e da atividade econômica nas regiões focadas.
8. Há urgência na adoção dessas medidas porque se faz necessário garantir
segurança jurídica e previsibilidade aos planos de investimentos do setor
contemplado correspondentes aos exercícios aos quais se aplicarão os benefícios
fiscais. Isso, pois as decisões de investimento para os anos supervenientes se dão
ainda no presente ano e, para que sejam acertadas, devem considerar os
benefícios fiscais futuramente vigentes. Além disso, a proposta é relevante e
urgente, pois dará efetividade à decisão de consolidar a aplicação de medidas de
recuperação da crise recentemente vivida, que causou danos à produção da
indústria brasileira, com consequente reflexo na quantidade de postos de trabalho.
(...)
11. São estas, Senhor Presidente da República, as razões que justificam a edição da
Medida Provisória, ora submetida à elevada consideração de Vossa Excelência.

Ora, o item 6 da Exposição de Motivos deixa expresso que se trata de uma
prorrogação do incentivo fiscal original, necessária para a manutenção da
melhoria dos níveis de investimento, produção, vendas e emprego e a preservar o
potencial competitivo da indústria automotiva brasileira, podendo atrair ainda,
adicionalmente, novas inversões para a região.
O Decreto no 7.422, de 31/12/2010, regulamentou o art. 11-A em seu art. 2o, mas
também cuidou de outro benefício, aquele previsto na Lei no 9.826/99, em seu
art. 3o (os demais artigos são aplicáveis a ambos os benefícios fiscais):
Art. 1o Este Decreto regulamenta o art. 11-A da Lei no 9.440, de 14 de março de
1997, e o art. 1o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999.
Art. 2o As empresas de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.440, de 1997,
instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, poderão apurar, entre 1o
de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês, decorrente das
vendas no mercado interno dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o do
Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997, multiplicado por:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
24
I - dois, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2011;
II - um inteiro e nove décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2012;
III - um inteiro e oito décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2013;
IV - um inteiro e sete décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2014; e
V - um inteiro e cinco décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2015.
(...)
Art. 3o Os estabelecimentos industriais instalados nas áreas de atuação da
Superintendência
do
Desenvolvimento
da
Amazônia
-
SUDAM
e
da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e na região Centro-
Oeste, exceto no Distrito Federal, farão jus a crédito presumido do IPI, a ser
deduzido na apuração deste imposto, incidente nas saídas de produtos
classificados nas posições 87.02 a 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de
dezembro de 2006.
Parágrafo único. O crédito presumido de que trata o caput:
I - corresponderá a trinta e dois por cento do valor do IPI incidente nas saídas do
estabelecimento industrial dos produtos referidos no caput, nacionais ou
importados diretamente pelo beneficiário; e
II - poderá ser aproveitado em relação às saídas ocorridas até 31 de dezembro de
2015.

Esse decreto traz um fato muito importante na presente análise: o art. 2o, que
regulamenta o art. 11-A, é silente em relação à forma de aproveitamento do
crédito presumido de IPI, o que demonstra que o Poder Executivo já entendia que
essa questão estaria tratada no Decreto no 2.179/97, com as alterações
promovidas pelo Decreto no 6.556/2008. Afinal, não seria crível supor que, na
ausência de dispositivos tratando do assunto, o crédito não teria como ser
aproveitado.
Por outro lado, o art. 3o, que cuida do benefício fiscal previsto no art. 1o da Lei no
9.826/99, expressamente afirma que este deverá ser deduzido na apuração do IPI
incidente nas saídas de produtos classificados nas posições 87.02 a 87.04 da TIPI.
Se a dedução do próprio imposto fosse automática, não haveria a necessidade
desse texto constar do dispositivo, pois a lei não utiliza palavras ou expressões
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
Além disso, se essa fosse a única possibilidade de utilização do benefício do art.
11-A, como afirma o Fisco, deveria constar do texto do decreto, tal qual ocorreu
com o benefício da Lei no 9.826/99. Observe-se que, ao contrário da Lei no
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
25
9.440/97, que delegou ao regulamento a forma de utilização do benefício, a Lei no
9.826/99 expressamente determina a forma de sua utilização:
LEI No 9.826, DE 23 DE AGOSTO DE 1999.
Dispõe sobre incentivos fiscais para desenvolvimento regional, altera a legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e dá outras providências.
Art. 1o Os empreendimentos industriais instalados nas áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE farão jus a crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, a ser deduzido na apuração deste
imposto, incidente nas saídas de produtos classificados nas posições 8702 a 8704
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos empreendimentos industriais
instalados na região Centro-Oeste, exceto no Distrito Federal.
§ 2o O crédito presumido corresponderá a trinta e dois por cento do valor do IPI
incidente nas saídas, do estabelecimento industrial, dos produtos referidos no
caput, nacionais ou importados diretamente pelo beneficiário.

Outra questão a ser destacada no benefício acima é que ele trata simplesmente
de “crédito presumido de IPI”, enquanto o benefício do art. 11-A trata de “crédito
presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições”. Isso justifica o fato do
texto daquele benefício expressamente determinar sua utilização exclusivamente
como dedução do próprio IPI na escrita fiscal, enquanto o texto deste benefício
possibilita também o ressarcimento, exatamente conforme o entendimento do
STJ, que pôs fim à celeuma.
Tal fato também é verificado na Lei no 9.363/96, que instituiu outro “crédito
presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições”:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
Art. 4o Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido
em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido, pelo
produtor exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o
ressarcimento em moeda corrente.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
26
O mesmo ocorre com a Lei no 10.276/2001, que criou um método alternativo de
cálculo do mesmo benefício fiscal da Lei no 9.363/96 (o que confirma que a mera
mudança na forma de cálculo não desnatura o benefício fiscal):
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
(...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas
as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.

Assim, confirma-se, mais uma vez, a tese do STJ, segundo a qual quando a lei trata
de um “crédito presumido” como “forma de ressarcimento”, esse crédito é
ressarcível, pela própria definição da natureza no benefício fiscal ser uma “forma
de ressarcimento”; esse crédito, portanto, é passível de ressarcimento e, por
consequência, compensável, nos termos do art. 74 da lei no 9.430/96.
Vale destacar que, no caso da Lei no 10.276/2001, foi necessário introduzir um
dispositivo determinando que todas as demais normas estabelecidas na Lei no
9.363, de 1996 seriam autoaplicáveis, pois o legislador optou por criar o método
alternativo em outra lei. No presente caso, as alterações no benefício fiscal foram
realizadas pela técnica legislativa de inclusão de dispositivos ao texto original,
com o acréscimo de uma letra, tal como determina a Lei Complementar no 95, de
1998:
LEI COMPLEMENTAR No 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
Art. 1o A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão
ao disposto nesta Lei Complementar.
(...)
Art. 12. A alteração da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração
considerável;
II – mediante revogação parcial;
III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo
alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:
a) revogado;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
27
b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de
unidades superiores ao artigo, referidas no inciso V do art. 10, devendo ser
utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido
de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para
identificar os acréscimos; (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de
26.4.2001)

Ou seja, a utilização dessa técnica de redação indica que o legislador apenas
queria promover acréscimos ao benefício fiscal previsto no art. 11. Seria
completamente fora da melhor técnica de redação criar um novo benefício por
meio da introdução de dispositivos vinculados a outro benefício, gerando
interpretações distintas quanto à sua natureza. O correto, segundo a própria lei
complementar que regula o tema, seria criar novo benefício através de outra lei,
como ocorreu com o benefício fiscal criado pela Lei no 9.826/99. Observe-se que,
apesar da grande semelhança com o art. 11-B, o legislador optou, corretamente,
por sua criação através de outra lei.
Prosseguindo com a análise cronológica, o legislador prorrogou até 31/12/2020,
por meio da Lei 12.407/2011, o benefício do art. 11-A (que se encerrou em
31/12/2015), apenas acrescentando que seria necessário que as empresas que
pretendessem utilizá-lo apresentassem projetos que contemplem novos
investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou novos
modelos de produtos já existentes:
LEI No 12.407, DE 19 DE MAIO DE 2011
Art. 1o A Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 11-B:
“Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, desde que apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a
pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de
produtos já existentes.
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29
de dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
previstas no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das
vendas no mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos
de que trata o caput, multiplicado por:
I – 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício;
II – 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
III – 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
IV – 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
28
V – 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A
desta Lei nas vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
(...)
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de
2020, mesmo que o prazo de que trata o § 2o deste artigo ainda não tenha se
encerrado.

A Lei 12.407/2011 foi resultado da conversão da Medida Provisória 512, de 2010,
cuja Exposição de Motivos não deixa dúvidas (se é que ainda existe alguma, à essa
altura) de que se trata de uma prorrogação:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo
projeto de Medida Provisória, que permite a apresentação de novos projetos pelas
empresas já habilitadas assim como a alteração da habilitação aos incentivos
previstos na Lei no 9.440, de 14 de março de 1997.
2. Em dezembro de 2009, foi editada a Medida Provisória no 471, posteriormente
convertida na Lei no 12.218, de 30 de março de 2010, que prorrogou até 31 de
dezembro de 2015 a vigência dos incentivos fiscais para a regionalização da
indústria automotiva previstos nas Leis no 9.440, de 1997, e no 9.826, de 23 de
agosto de 1999. A legislação anterior previa que esta vigência fosse até 31 de
dezembro de 2010. Estes incentivos visam direcionar investimentos da indústria
automotiva para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
3. A Lei no 12.218, de 2010, no entanto, não permitiu que novas empresas fossem
habilitadas, tampouco que novos projetos fossem apresentados. Desta maneira,
a Lei tratou apenas de garantir a continuidade dos projetos já existentes,
garantindo assim a geração de emprego e renda naquelas regiões decorrentes de
tais projetos. Justificou-se a prorrogação, à época, em virtude dos efeitos
benéficos que o programa já teve, particularmente, no que diz respeito ao
aumento do emprego, exportações e produção do setor automotivo nas regiões
abrangidas.
4. A esse respeito, é importante informar que a participação das regiões
beneficiadas no emprego total do setor automotivo passou de praticamente zero
antes da criação do regime para mais de 13% (treze por cento) em 2009. Na mesma
comparação, a participação nas exportações totais de veículos alcançou 10%,
partindo de praticamente zero.
5. Mesmo com os avanços mencionados, observa-se ainda um distanciamento
considerável nos indicadores econômicos das regiões mencionadas. As regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conjuntamente detêm 42,78% da população
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
29
brasileira, mas respondem por apenas 26,9% de participação no Produto Interno
Bruto do Brasil (PIB), a preços correntes, em 2006, segundo dados do IBGE. Todos
os estados dessas regiões, exceto o Distrito Federal por sua estrutura econômica
diferenciada, ostentam um PIB per capta inferior ao dado nacional.
6. A indústria automotiva brasileira, por sua vez, passa por um momento peculiar.
Se, por um lado, a produção, o emprego e as exportações crescem, por outro lado,
as importações crescem mais ainda. Como resultado, o setor, que se mostrava
superavitário no comércio internacional até 2008, apresentou déficit de U$ 3,7
bilhões de dólares em 2009. As estimativas apontam um déficit superior a U$ 5
bilhões de dólares em 2010, considerando-se todos os ramos da indústria, inclusive
o de autopeças.
7. Neste contexto, a proposta de Medida Provisória visa combinar incentivos para o
aumento da produção nacional com o reforço das políticas de desenvolvimento
regional, com base no que dispõe a própria Constituição Federal.
8. O art. 1o da presente minuta propõe, portanto, o acréscimo do Art. 11-B à Lei no
9.440, de 1997, para permitir, com o § 2o do novo artigo, a reabertura de prazo
até 29 de dezembro de 2010 para que as empresas hoje habilitadas ao regime
previsto na referida Lei possam apresentar novos projetos de investimento
produtivos.
9. As empresas que tiverem projetos aprovados farão jus a crédito presumido de IPI
equivalente ao valor apurado da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre o faturamento, multiplicado por um fator que varia de 2,0 a 1,5
entre o primeiro e o quinto ano de fruição do benefício.

O texto fala expressamente que o art. 11-A prorrogou o benefício do art. 11,
porém não permitiu que novas empresas fossem habilitadas, tampouco que
novos projetos fossem apresentados. Desta maneira, a Lei tratou apenas de
garantir a continuidade dos projetos já existentes. Cita que, mesmo com os
avanços trazidos pelo benefício fiscal, observa-se ainda um distanciamento
considerável nos indicadores econômicos das regiões mencionadas, o que indica a
preocupação do Poder Executivo com a urgência na prorrogação do incentivo,
cujo encerramento em 31/12/2015 poderia trazer graves prejuízos à indústria
nacional e acentuar o distanciamento econômico com as regiões mais
desenvolvidas.
Nesse contexto propõe, com o art. 1o da minuta de MP, o acréscimo do art. 11-B à
Lei no 9.440/97 para permitir, com o § 2o do novo artigo, a reabertura de prazo
até 29/12/2010 para que as empresas então habilitadas ao regime previsto na
referida Lei possam apresentar novos projetos de investimento produtivos.
O art. 11-B foi regulamentado pelo Decreto 7.389, de 2010, que não trata da
questão da forma de aproveitamento do crédito presumido, à exemplo do que já
ocorreu com o decreto que regulamentou o art. 11-A. Mais uma vez, a única
interpretação possível é a de que permanece a regra geral de utilização deste
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
30
benefício específico, estabelecida pelo Decreto no 2.179/97, com as alterações
promovidas pelo Decreto no 6.556/2008 (que permitiram o ressarcimento).
Esse entendimento também se coaduna com uma interpretação teleológica do
benefício fiscal. Como bem demonstrado pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, o valor do crédito presumido concedido é muito superior ao valor do
IPI devido pelas saídas (fls. 441/442):
Observe-se que o crédito presumido de IPI concedido pela Lei no 9.440/97 é
superior à alíquota do IPI de 15% aplicável na comercialização das baterias
fabricadas pela Contribuinte, conforme planilhas a seguir:
(...)

As prorrogações efetivadas para o benefício fiscal deixam evidente a preocupação
do Poder Executivo com uma redução gradual dos fatores de multiplicação para o
seu cálculo, iniciando com o fator 2 e decrescendo ano a ano até o fator 1,5. Esse
cuidado visa a evitar uma abrupta diminuição no valor, possibilitando às empresas
se adaptarem a um novo cenário econômico sem o incentivo fiscal.
Contudo, não faz qualquer sentido todo esse cuidado se, mesmo com o menor
fator (1,5), a alíquota do crédito presumido ainda supera a do IPI, sendo que o
excesso não poderia ser ressarcido/compensado, resultando em um
represamento de crédito. Nesse contexto, pouco importa se o multiplicador é 1,5
ou 2,0 pois, em qualquer caso, o valor que efetivamente seria utilizado pelas
empresas é o mesmo.
Logo, a interpretação da legislação que leva à impossibilidade de ressarcimento se
mostra totalmente contraditória com os dispositivos legais, as exposições de
motivos e com os objetivos buscados pelas leis de incentivo fiscal.
Por fim, a Lei no 13.755/2018 incluiu, na Lei no 9.440/97, o art. 11-C, com vigência
no dia seguinte ao fim da vigência estabelecida pelo art. 11-B, perdurando até
31/12/2025:
Art. 30. A Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 11-C. As empresas referidas no § 1o do art. 1o desta Lei, habilitadas nos
termos do art. 12 desta Lei, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento das contribuições de que
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
31
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970 , e 70, de 30 de
dezembro de 1991, em relação às vendas ocorridas entre 1o de janeiro de 2021 e
31 de dezembro de 2025, desde que apresentem projetos que contemplem novos
investimentos e pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou de novos
modelos de produtos já existentes, podendo contemplar os produtos constantes
dos projetos de que trata o § 1o do art. 11-B que estejam em produção e que
atendam aos prazos dispostos no § 2o do art. 11-B desta Lei.
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deste artigo deverão ser apresentados
até 30 de junho de 2020 e deverão atender aos valores mínimos de investimentos
realizados pela empresa habilitada na região incentivada no período de 1o de
janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, na forma estabelecida pelo Poder
Executivo.

O art. 11-C foi regulamentado pelo Decreto 10.457/2020, o qual, mais uma vez,
não traz qualquer dispositivo referente à forma de utilização do crédito
presumido de IPI, levando à única interpretação possível: esse novo decreto
apenas regulamenta pontos específicos referentes às modificações em relação ao
benefício fiscal como consta do art. 11, os quais devem ser complementados
pelas disposições genéricas do Decreto no 2.179/97, com as alterações
promovidas pelo Decreto no 6.556/2008.
Na linha com o entendimento exposto neste voto, observo que a Lei
Complementar 214, de 2025, visando a detalhar aspectos da Reforma Tributária,
trouxe a previsão expressa de possibilidade de ressarcimento em seu texto, agora
como um “crédito presumido da CBS”:
CAPÍTULO II
DO REGIME AUTOMOTIVO
Art. 309. Até 31 de dezembro de 2032, farão jus a crédito presumido da CBS, nos
termos desta Lei Complementar, os projetos habilitados à fruição dos benefícios
estabelecidos pelo art. 11-C da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, e pelos arts.
1o a 4o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999.
§ 1o O crédito presumido de que trata o caput:
I - incentivará exclusivamente a produção de veículos equipados com motor
elétrico que tenha capacidade de tracionar o veículo somente com energia elétrica,
permitida a associação com motor de combustão interna que utilize
biocombustíveis isolada ou simultaneamente com combustíveis derivados de
petróleo; e
II - será concedido exclusivamente a:
a) projetos aprovados até 31 de dezembro de 2024, de pessoas jurídicas que, em
20 de dezembro de 2023, estavam habilitadas à fruição dos benefícios
estabelecidos pelo art. 11-C da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, e pelos arts.
1o a 4o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999; e
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
32
b) novos projetos, aprovados até 31 de dezembro de 2025, que ampliem ou
reiniciem a produção em planta industrial utilizada em projetos ativos ou inativos
habilitados à fruição dos benefícios de que trata a alínea “a” deste inciso.
§ 2o O benefício de que trata este artigo será estendido a projetos de pessoas
jurídicas de que trata a alínea “a” do inciso II do § 1o relacionados à produção de
veículos tracionados por motor de combustão interna que utilizem biocombustíveis
isolada ou cumulativamente com combustíveis derivados de petróleo, desde que a
pessoa jurídica habilitada:
I - inicie a produção de veículos de que trata o inciso I do § 1o até 1o de janeiro de
2028, no estabelecimento incentivado; e
II - assuma, nos termos do ato concessório do benefício, compromissos relativos:
a) ao volume mínimo de investimentos;
b) ao volume mínimo de produção;
c) ao cumprimento de processo produtivo básico; e
d) à manutenção da produção por prazo mínimo, inclusive após o encerramento do
benefício.
(...)
Art. 311. Em relação aos projetos habilitados à fruição dos benefícios estabelecidos
pelo art. 11-C da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, o crédito presumido de que
trata o art. 309 desta Lei Complementar será calculado mediante a aplicação dos
seguintes percentuais sobre o valor das vendas no mercado interno, em cada mês,
dos produtos constantes nos projetos de que trata o art. 309, fabricados ou
montados nos estabelecimentos incentivados:
I - 11,60% (onze inteiros e sessenta centésimos por cento) até o 12o (décimo
segundo) mês de fruição do benefício;
II - 10% (dez inteiros por cento) do 13o (décimo terceiro) ao 48o (quadragésimo
oitavo) mês de fruição do benefício;
III - 8,70% (oito inteiros e setenta centésimos por cento) do 49o (quadragésimo
nono) ao 60o (sexagésimo) mês de fruição do benefício.
(...)
3o Os percentuais de que tratam os incisos I a III do caput serão reduzidos à razão
de 20% (vinte por cento) do percentual inicial ao ano, entre 2029 e 2032, até serem
extintos a partir de 2033.
(...)
Art. 313. Os créditos apurados em decorrência dos benefícios de que trata o art.
309 somente poderão ser utilizados para:
I - compensação com débitos da CBS; e
II - compensação com débitos próprios relativos a tributos administrados pela
RFB, observadas as condições e limites vigentes para compensação na data da
declaração.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
33
§ 1o Os créditos de que trata este artigo:
I - não poderão ser transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica;
II - devem ser utilizados somente para dedução e compensação de débitos
próprios do estabelecimento habilitado e localizado na região incentivada; e
III - não podem ser objeto de ressarcimento.
§ 2o Consideram-se débitos próprios do estabelecimento habilitado e localizado na
região incentivada a parcela dos débitos de impostos e contribuições federais da
pessoa jurídica na forma de rateio estabelecida em Ato do Poder Executivo da
União.

Esse fato corrobora a interpretação segundo a qual não há qualquer sentido na
concessão desse incentivo fiscal, nestes moldes, em montante superior ao do
próprio tributo, sem que seja possível o ressarcimento/ compensação. Contudo, é
importante destacar uma alteração importante: a compensação com outros
tributos está permitida, porém o ressarcimento em espécie está vedado. Tal
distinção não estava presente nas regulamentações anteriores.
Deve ser ressaltado que também se mostra contraditória a previsão expressa no
art. 21, § 3o, inciso III, da Instrução Normativa RFB 1300, de 20/11/2012, tendo
em vista que, no entender da Autoridade Fiscal responsável pela emissão do
Despacho Decisório, tal benefício fiscal teria sido extinto em 31/12/2010, quando
se encerrou o período de prorrogação estabelecido no art. 11 da Lei 9440/97:
CAPÍTULO III
DO RESSARCIMENTO
Seção I - Do Ressarcimento de Créditos do IPI
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997.

Ora, como seria possível o ressarcimento de um crédito presumido originado de
um incentivo fiscal extinto quase 02 anos antes? Tal contradição perdurou até
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
34
17/07/2017, quando a Instrução Normativa RFB 1717/2017 passou a tratar a
matéria nos seguintes termos:
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos
do IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências
admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento
do saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
tributos administrados pela RFB.
§ 1o São passíveis de ressarcimento ou de compensação somente os créditos do IPI
escriturados no trimestre-calendário de referência do pedido de ressarcimento,
observado o disposto no § 2o.
§ 2o Podem compor o saldo credor passível de ressarcimento ou compensação
somente os seguintes créditos do IPI:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização;
II - os créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 1996, e na Lei no 10.276, de
2001, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III - os créditos presumidos de IPI de que tratam os incisos III a VIII do caput do art.
12 do Decreto no 7.819, de 2012, nos termos do art. 15 do mesmo Decreto,
excluídos os valores recebidos por transferência da matriz.

Como se verifica, a Instrução Normativa RFB 1717/2017 extrapolou seu poder
regulamentar ao excluir, dos créditos de IPI passíveis de ressarcimento, o crédito
presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97, razão pela
qual esta restrição deve ser considerada ilegal por este Conselho e deixar de ser
aplicada ao presente caso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares e, no mérito, para dar provimento ao pedido de
ressarcimento, por entenderem que o crédito presumido previsto nos artigos 11-A e 11-B da Lei no
9.440/1997 é ressarcível.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.903665/2018-58
35

Fl. 409
DF CARF MF
Original